Tribunal: TJSP
Processo: 1048760-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ITBI – Pretensão de recolhimento do tributo sobre a totalidade do patrimônio, objeto da partilha, com excesso de meação, em razão de divórcio consensual – Descabimento, por não se tratar na espécie sequer de fato gerador do ITBI (premissa lógica para que fosse admitida a discussão sobre a correta base de cálculo), pois

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ITBI – Pretensão de recolhimento do tributo sobre a totalidade do patrimônio, objeto da partilha, com excesso de meação, em razão de divórcio consensual – Descabimento, por não se tratar na espécie sequer de fato gerador do ITBI (premissa lógica para que fosse admitida a discussão sobre a correta base de cálculo), pois não se trata de ato oneroso – Sentença que julgou improcedente o pedido mantida por seus próprios fundamentos, afastada a alegação de julgamento "extra petita" – Recurso improvido.